Tribunal: STF
Processo: RE 1273949
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 187):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    Não há qualquer óbice, durante o ano calendário, à revogação do regime de desoneração da folha, pela Lei nº 13.670/2018, e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte”.
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 221), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXVI; e 195, §13, da Carta da República, pois “as mudanças impostas pela Lei 13.670/18, alterando os artigos 7º e 8º da Lei 12.546/11, que listavam os produtos classificados na TIPI que poderiam aderir à tributação substitutiva, desrespeitou sim a segurança jurídica, direito fundamental decorrente do próprio Estado Democrático de Direito que deve pautar as exigências fiscais, visto que a opção feita foi de forma irretratável pela tributação substitutiva para todo o ano de 2018” (Vol. 1, fl. 233).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto a alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por outro lado, colhem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 188-190):
    “A Lei nº 12.546/2011 possibilitou a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas, nos seguintes termos: 
    […]
    Já a Lei nº 13.670/2018, com efeitos a partir de 01/09/2018, alterou dispositivos da Lei nº 12.546/2011, excluindo da opção pela contribuição substitutiva algumas atividades econômicas, dentre as quais a da empresa impetrante, que deverá retomar o pagamento das contribuições previstas nos nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. A Lei nº 12.546/2011 passou a ter a seguinte redação:
    […]
    Alega a impetrante que possui direito adquirido a manter-se no recolhimento da contribuição contributiva até o final do ano de 2018, uma vez que sua opção seria irretratável para todo o ano calendário, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546/2011.
    Todavia, é de ver-se que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, por outro lado, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos”.
    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.250.721/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020; RE 1.262.078/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/5/2020; RE 1.264.601/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/5/2020; RE 1.270.523/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/7/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente